Tribunal: TJDFT
Processo: 0716935-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0716935-39.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA ROCHA ESTEVES AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., GREMIO ESPORTIVO E SOCIAL DOS SERVIDORES DA SAB DECISÃO A agravante-autora opôs embargos de declaração (id. 36173562) da decisão (id. 35692197) desta Relatoria que indeferiu a antecipação da tutela recursal postulada para “continuidade do tratamento de câncer, já em andamento, por parte das Requeridas, com a devida autorização e custeio dos exames e medicamentos referentes à quimioterapia oral, até o fim do tratamento médico, principalmente seja determinada a aplicação da injeção na Clínica Acreditar na data de amanhã, dia 17/05/2022, conforme determinação médica”. A embargante-agravante afirma que a decisão embargada “omitiu-se quanto aos demais documentos acostados, inclusive quanto aos laudos médicos, mais precisamente o de ID 35650583, que menciona que a Agravante iniciou o uso do medicamento para tratar o câncer em 03.04.2022, data essa em que o plano ainda estava ativo, pois o este somente foi SUSPENSO INDEVIDAMENTE, ao final de abril, conforme demonstra, inclusive o documento emitido pela GRESSAB e não observado pela I. Relatora. O que foi mencionado em maio pelo médico, foi o uso do segundo medicamento, mas o tratamento já havia sido de fato iniciado em 03.04.2022”. Pede o acolhimento dos embargos de declaração, para sanar a omissão e “constatar que a suspensão do plano foi indevida, uma vez que não se pode cancelar os benefícios quando se tem um paciente em tratamento de câncer, analisando o pedido urgente de concessão de tutela para que a Agravante CONTINUE E PERMANEÇA em tratamento”. É o relatório. Decido. Como exposto na decisão embargada: “[...] Da análise dos autos originários, vê-se que a agravante-autora foi beneficiária do plano de saúde da AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., estabelecido por intermédio da Grêmio Esportivo e Social dos Servidores da Sab – GRESSAB, de 01/04/2017 até abril de 2022 (ids. 124704001, 125002031 e 125035316). Ainda, da leitura dos relatórios médicos, extrai-se que a agravante-autora não estava em “pleno tratamento” de câncer, como alega, uma vez que ele seria reiniciado a partir de maio de 2022 (ids. 124704008 e seguintes), quando, pela documentação acostada, em princípio, ela não estava mais coberta pelo plano de saúde. [...]” O relatório médico que a embargante-agravante afirma que a decisão embargada teria se omitido, não é o mesmo que instruiu a inicial da ação originária, exarado em 6/2/2022 (id. 35650586), mas outro, produzido em 19/5/2022 (id. 35650583), após a prolação da r. decisão agravada, em 18/05/2022, e, obviamente, não submetido, primeiramente, ao Juízo de Primeiro Grau, tampouco analisado no pronunciamento judicial agravado. Assim, considerado que o agravo de instrumento é recurso de cognição limitada, apenas ao que foi objeto de exame na decisão agravada, sob pena de supressão de instância e de violação do duplo grau de jurisdição, a a decisão ora embargada que indeferiu a tutela provisória de urgência não padece de omissão, uma vez que analisou a controvérsia a partir das alegações e documentos até então produzidos nos autos originários. Ressalte-se, por oportuno que, por se tratar de tutela provisória, que pode a qualquer tempo ser revogada ou modificada, não há óbice a que a parte submeta o documento supracitado ao Juízo a quo. Isso posto, rejeito os embargos de declaração da embargante-agravante. Intimem-se. Prossiga-se com as determinações precedentes. Brasília - DF, 9 de junho de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora